Tribunal: TJBA
Processo: 8179799-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179799-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WILKER FERREIRA SILVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação de exibição de documentos. Extinção por ausência de interesse processual.
Ausência de pretensão resistida por parte do Acionado. Questão que foi julgada pelo STJ sob o rito do art. 543-C do CPC de 1973.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de exibição de documentos ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, sob o fundamento da ausência de interesse de agir, ante a inexistência de prévio requerimento administrativo para fornecimento dos documentos pleiteados
e pretensão resistida do Acionado
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal cinge-se à verificação da presença dos pressupostos legais para o manejo da ação de exibição de documentos, especialmente:

(i)
saber se o pedido judicial de exibição de documentos pode ser formulado de forma autônoma, à luz do atual Código de Processo Civil; e
(ii)
saber se a ausência de
comprovação de
requerimento prévio à instituição financeira
e de pretensão resistida do Réu
obsta o conhecimento do mérito da demanda por ausência de interesse processual.

III. Razões de decidir

3.
Embora o CPC/2015 não preveja expressamente a ação autônoma de exibição de documentos, admite-se a sua formulação como produção antecipada de provas, conforme os Enunciados 119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil.

4.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.349.453/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015, recurso repetitivo), para o ajuizamento da ação de exibição de documentos é imprescindível: (a) existência de relação jurídica entre as partes; (b) prévio pedido administrativo não atendido; e (c) pagamento do custo do serviço, se previsto contratualmente.

5.
In casu, não restou comprovada a formulação de requerimento administrativo de fornecimento dos documentos, tampouco a negativa da parte adversa em atendê-lo, sendo inviável o reconhecimento da pretensão resistida e, por conseguinte, do interesse de agir.

6.
Ausente resistência à pretensão extrajudicial, não há que se falar em condenação da parte adversa em honorários advocatícios. Contudo, na hipótese de desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
não provido
.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 43 e 44; CPC/2015, art. 85, § 11; Enunciados 119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.349.453/MS, 2ª Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, e o fazem de acordo com o voto do Relator.